Tribunal: STF
Processo: ARE 770584
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-12
Data de publicação: 2014-08-12

Ementa:
EMENTA



 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – GDPGPE. PROPORCIONALIDADE NO CÁLCULO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 14.5.2013.



    A discussão acerca da proporcionalidade no recebimento de gratificação, em caso de servidor aposentado proporcionalmente, não alcança estatura constitucional, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. Precedentes.



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.